Tribunal: TJSP
Processo: 1097606-75.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PAGAMENTO A MENOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO VERSANDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE O MONTANTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA FIXADA EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM 10% DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, COM FULCRO NO ART. ART. 85, §2o, DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA PARA ESSA FINALIDADE

APELO PROVIDO